Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE COMO EXPRESSÃO DO GARANTISMO NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO.
1. As únicas provas da responsabilidade penal do réu, pelos fatos narrados na denúncia, foram a sua presença no local dos fatos e a sua impressão digital decalcada da parte externa de um veículo, mas que não demonstram a relação possessória do acusado com o bem ou a ciência sobre a origem ilícita deste automóvel, servindo apenas como indícios da autoria delitiva e, não, como prova absoluta de sua culpabilidade.
2. Portanto, a sentença absolutória foi construída em coerência com o conjunto probatório acima mencionado e encartado nos autos, que não foi capaz de informar, como exige o Direito Penal, a responsabilidade do réu.
3. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.